Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. DECISÃO DE MÉRITO. PRESTAÇÕES VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O Magistrado de primeira instância proferiu decisão interlocutória de mérito para antecipadamente julgar como comprovados parte dos pagamentos efetuados pelos agravados relativos ao contrato de aluguel firmado entre as partes.
2. Os documentos juntados pelos agravados com a finalidade de provar a quitação de seu débito, em verdade se referem a prestações anteriores às cobradas na ação, sendo que os comprovantes por eles listados apenas demonstram os pagamentos efetuados em atraso.
3. Não há como reconhecer como irrefutáveis as alegações dos agravados no tocante ao pagamento do mês de novembro/2020, uma vez que, como visto, não se desincumbiram os réus de demonstrar efetivamente a quitação do referido débito.
4. No tocante ao débito relativo ao mês de dezembro/2020 também não deve ser considerada como pago, porquanto o valor depositado pelo agravado (parcela de R$ 800,00 – oitocentos reais) foi efetuado à menor do que o devido no boleto de cobrança de ID 94658248, p. 2, tendo tal valor já sido abatido posteriormente pelo agravante no saldo total.
5. Também não se pode reconhecer como quite a prestação do aluguel relativo ao mês de janeiro/2021 porque, como bem demonstrou o agravante, todos os boletos juntados e seus comprovantes referentes à quantia de R$ 919,60 (novecentos e dezenove reais e sessenta centavos), depositada no dia 21/01/2021, nitidamente revela-se como sendo o mesmo documento, qual seja, aquele que comprova o pagamento da prestação relativa ao mês de outubro/2020 e não janeiro/2021, tendo o débito apenas sido efetuado em atraso na data acima consignada.
6. No que se refere à parcela do mês de maio/2021 os próprios agravados informaram ao juízo que a parcela paga no ID 120993911 se referia ao mês de fevereiro e que efetuaram o pagamento em atraso no mês de maio.
7. A existência de verossimilhança no pleito do agravante não autoriza a realização de decisão antecipatória de mérito, posto que não efetivamente comprovado o pagamento pelos agravados das prestações relativas aos meses de novembro/2020, dezembro 2020, janeiro/2021 e maio/2021.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.